Tribunal: TJDFT
Processo: 0027976-90.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU ERRO MATERIAL. ARTIGO 1.023, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar e/ou retificar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. A ausência de indicação objetiva dos supostos vícios de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, que eventualmente maculariam o acórdão recorrido, nos termos exigidos pelo artigo 1.023 do CPC, importa o não conhecimento dos embargos de declaração. Precedentes do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça.
3. Evidenciado o caráter protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.
4. Embargos de declaração nos embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa ao embargante.